Tribunal: TJSP
Processo: 1022960-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
r Estadual no 432/85, é concedido, indistintamente, no grau máximo, em favor de todas as categorias da carreira militar, sem qualquer observação relacionada às condições de trabalho, nos termos do Boletim Geral da Polícia Militar no 140/92. O adicional por tempo de serviço deve ser calculado sobre todas as parcelas que compõe os vencimentos dos servidores, inclusive sobre o adicional de insalubridade, por se tratar de verba incorporável, nos moldes do art. 6o da LCE no 432/85, atualizada pela LCE no 1.179/2012. Sentença mantida. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1022960-07.2019.8.26.0053; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

14/10/2020

Ementa:
POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. O adicional de insalubridade instituído por meio do artigo 1o da Lei Complementar Estadual no 432/85, é concedido, indistintamente, no grau máximo, em favor de todas as categorias da carreira militar, sem qualquer observação relacionada às condições de trabalho, nos termos do Boletim Geral da Polícia Militar no 140/92. O adicional por tempo de serviço

Ementa:
POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. O adicional de insalubridade instituído por meio do artigo 1o da Lei Complementar Estadual no 432/85, é concedido, indistintamente, no grau máximo, em favor de todas as categorias da carreira militar, sem qualquer observação relacionada às condições de trabalho, nos termos do Boletim Geral da Polícia Militar no 140/92. O adicional por tempo de serviço deve ser calculado sobre todas as parcelas que compõe os vencimentos dos servidores, inclusive sobre o adicional de insalubridade, por se tratar de verba incorporável, nos moldes do art. 6o da LCE no 432/85, atualizada pela LCE no 1.179/2012. Sentença mantida. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1022960-07.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ODAIR MARQUES
MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
à remessa necessária e ao recurso voluntário. V. U. Declara voto convergente a
terceira juíza, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36540
APELAÇÃO No 1022960-07.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ODAIR MARQUES MONTEIRO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: DR. ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA
POLICIAL
MILITAR.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE. O adicional de insalubridade
instituído por meio do artigo 1o da Lei
Complementar Estadual no 432/85, é concedido,
indistintamente, no grau máximo, em favor de todas
as categorias da carreira militar, sem qualquer
observação relacionada às condições de trabalho, nos
termos do Boletim Geral da Polícia Militar no 140/92.
O adicional por tempo de serviço deve ser calculado
sobre todas as parcelas que compõe os vencimentos
dos servidores, inclusive sobre o adicional de
insalubridade, por se tratar de verba incorporável,
nos moldes do art. 6o da LCE no 432/85, atualizada
pela LCE no 1.179/2012. Sentença mantida. Remessa
necessária e recurso conhecidos e não providos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por ODAIR MARQUES MONTEIRO contra ato do CHEFE DO
CENTRO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CIAF pretendendo a
incorporação do adicional de insalubridade (Lei Complementar no
432, de 18/12/1985, alterada pela Lei Complementar no 1.179, de
26/06/2012 e demais alterações) para compor o salário-base
(padrão) de seus vencimentos, para todos os fins legais, dada sua
natureza salarial. Alternativamente a não incidência de quaisquer
descontos sobre o valor pago a título de adicional de insalubridade,
dada
sua
natureza
indenizatória
e
a garantia dos reflexos
remuneratórios sonegados decorrentes da incorporação do adicional
de insalubridade no salário-base ou a restituição de todas as parcelas
de descontos sob qualquer título sobre o adicional de insalubridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença de fls. 50/51 julgou procedente
a ação, concedendo a segurança, determinando o recálculo do
adicional nos termos da inicial.
Inconformada, recorre a Fazenda, alegando
que o pedido de se incorporar o adicional de insalubridade é
totalmente improcedente, seja por expressa vedação legal, seja por
contrariar jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Superior
Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça de São Paulo, em
decorrência da transitoriedade da aludida gratificação (fls. 53/62).
Recurso recebido com as contrarrazões (fls.
68/76) e com distribuição livre (fls. 78). Não há oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
II- O recurso e a remessa necessária, embora
conhecidos, não comportam provimento.
Bem examinados os autos, o Adicional de
Insalubridade foi instituído por meio do artigo 1o da Lei
Complementar Estadual no 432/85, em razão do exercício das
funções, em caráter permanente, nas unidades consideradas
insalubres.
Na sequência, com a edição do Boletim Geral
da
Polícia
Militar
no
140/92,
tal
vantagem
foi
concedida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indistintamente, no grau máximo, em favor de todas as categorias da
carreira, sem qualquer observação relacionada às respectivas
condições de trabalho.
Ocorre que referida verba não pode ser
considerada vantagem transitória, pois a partir do momento em que
o servidor adquire o direito de recebê-lo, segundo critérios e
condições previstas em lei, passará a compor de forma permanente
os seus vencimentos, como é o caso dos policiais militares, pois é
verba incorporável aos vencimentos do servidor, nos moldes do art.
6o
da
Lei
Complementar
no
432/85,
atualizada
pela
Lei
Complementar no 1.179/2012, razão pela qual deve compor a base
de cálculo salarial.
Destarte, a Turma Especial de Direito Público
deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação no
0087273-47.2005, em assunção de competência, ocorrido em data
de 18.5.2012 firmou o entendimento de que o adicional por tempo de
serviço deve incidir sobre os vencimentos integrais. Neste sentido:
“Policial Militar Inativo. Inclusão de Adicional de Insalubridade na base de
cálculo de adicionais temporais (quinquênio). Inteligência do artigo 129 da
Constituição Estadual. Reajuste remuneratório disfarçado de Gratificação sobre
o qual deve incidir os adicionais temporais. Sobre as diferenças apuradas
incidirão correção monetária e juros de mora em conformidade com as teses
fixadas no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e no REsp no 1.492.221/PR (Tema no
905). Recurso provido.” (Apelação no 1014088-89.2019.8.26.0477, Rel.
Des. Aliende Ribeiro, j. em 28.8.2020).
Por fim, registre-se que sobre a aplicabilidade
do decidido nos RE no 563.708/MS (Tema no 24) e no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.153.964/SP ao presente caso, restou devidamente refutada pelo
ilustre Desembargador Aliende Ribeiro no julgamento da Apelação no
1039468-28.2019.8.26.0053, ocorrido em data de 29.04.2020 ao
colacionar que: “Quanto à aplicação do decidido nos RE no 563.708/MS
(Tema no 24) e no REsp 1.153.964/SP ao caso concreto, ressalte-se que não há
discussão, na hipótese, de questões referentes à aplicabilidade imediata do
artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal ('os acréscimos pecuniários
percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para
fins de concessão de acréscimos ulteriores;') e à inexistência de direito
adquirido a regime jurídico, desde que observada a garantia da irredutibilidade
de vencimentos.”.
Portanto, de rigor a manutenção da r.
sentença recorrida para permitir que o adicional de insalubridade
componha a base de cálculo dos vencimentos bem como a incidência
do adicional por tempo de serviço sobre o adicional de insalubridade,
considerando que se trata de verba incorporável aos vencimentos dos
servidores, nos moldes do art. 6o da Lei Complementar no 432/85,
atualizada pela Lei Complementar no 1.179/2012.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-
questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver
eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento à remessa necessária e ao recurso. Sem honorários
recursais nos termos da LMS.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1022960-07.2019.8.26.0053
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
ODAIR MARQUES MONTEIRO
Comarca/Vara: SÃO PAULO/ 4.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27.227
Trata-se de ação de mandado de segurança
impetrado por policial militar objetivando o reconhecimento da “natureza
salarial” do adicional de insalubridade, para fins de incorporação no salário
base e seus reflexos remuneratórios, notadamente para efeito de recálculo
do RETP, quinquênios e sexta-parte. Alternativamente, postula a cessação
de “quaisquer descontos” sobre a referida vantagem.
A segurança foi concedida para determinar “o
recálculo do adicional nos termos da inicial” (fls. 50/51).
Recorre o Estado de São Paulo, postulando a
reforma do julgado (fls. 53/62).
O recurso foi regularmente processado e
contrarrazoado (fls. 68/76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Acompanho a d. Relatora quanto ao resultado no
que tange à sua nova interpretação dos reflexos do adicional de
insalubridade dos policiais militares do estado, consignando, no entanto, os
fundamentos e as observações seguintes.
O impetrante ocupa o cargo de policial militar e
pretende a declaração da “natureza salarial” do adicional de insalubridade,
para fins de incorporação no salário base e seus reflexos remuneratórios,
notadamente para efeito de recálculo de “RETP, adicionais por tempo de
serviço e sexta-parte” (fls. 05). Alternativamente, postula a cessação “de
quaisquer descontos” sobre a referida vantagem.
De início, cumpre registrar que o MM. Juízo a
quo deixou de examinar o pedido de incorporação do adicional por tempo
de serviço na amplitude postulada na inicial. De fato, a r. sentença limitou-
se a analisar a questão sob o enfoque da base de cálculo do adicional por
tempo de serviço denominado quinquênio, vejamos:
“(...) Fundamento e decido.
O adicional de insalubridade possui, para todos
os cargos da Polícia Militar, inativos ou não, caráter salarial e
permanente, integrando a remuneração regular dos servidores e devendo
ser considerado para efeito dos adicionais por tempo de serviço.
Tal benefício, instituído pela Lei Complementar
Estadual no 432/85 e regulamentado pelo Decreto no 25.492/86, foi criado
em prol dos servidores “pelo exercício, em caráter permanente, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unidades ou atividades consideradas insalubres”. Em seu artigo 7o, a Lei
Complementar Estadual no 432/85 estabelece, ainda, que o pagamento do
adicional somente é devido enquanto perdurarem as condições insalubres.
Entretanto, o Adicional de Insalubridade é pago
aos policiais militares em razão dos riscos inerentes à função, de modo
que é vantagem de caráter permanente, que compõe os vencimentos
integrais, devendo ser considerado no cálculo dos quinquênios. Destarte, a
base de cálculo do adicional por tempo de serviço deve ser integrada pelo
adicional de insalubridade.
Ante o exposto, julgo procedente a ação,
concedendo a segurança, determinando o recálculo do adicional nos
termos da inicial.
Sujeita ao reexame necessário.”
Contudo, a omissão não foi objeto de embargos
de declaração nem foi mencionada pelo impetrante, ora apelado, fazendo
presumir que houve desistência quanto aos demais pleitos.
Assim, atentando-se aos limites da sentença e
conjugando-a com o pedido inicial, verifica-se que houve a concessão
parcial da segurança, apenas no tocante à inclusão do adicional de
insalubridade na base de cálculo do adicional por tempo de serviço. A
matéria em apreço nesta sede, portanto, atém-se a tal questão.
Com efeito, o adicional de insalubridade foi
concedido aos funcionários do Estado de São Paulo e suas autarquias pela
Lei Complementar no 432/85, que vincula seu recebimento ao efetivo
exercício profissional em condições insalubres, enquanto perdurarem. A
mencionada lei determina à Administração Centralizada e Autárquica do
Estado que adote medidas visando à melhora das condições de trabalho e
eliminação da insalubridade (arts. 7o, parágrafo único, e 10o), deixando fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de dúvidas que o adicional é vantagem excepcional, vinculada intimamente
às condições específicas do efetivo exercício profissional.
Por outro lado, é certo que o Boletim Geral no 140
de 27 de julho de 1992 do Comando da Polícia Militar reconheceu o direito
ao adicional de insalubridade a todos os da categoria policiais militares.
Diante disso, minha posição original, que sempre
ressalvei, era a de reconhecer que, no caso específico dos policiais
militares, referida verba não possui o caráter eventual propriamente dito
que admite a exclusão da base de cálculo dos adicionais temporais, haja
vista o assentado na assunção de competência sobre a matéria.
Anoto que, passei a me curvar, por disciplina
judiciária, ao entendimento amplamente predominante desta C. Câmara,
em consideração à interpretação que prevaleceu sobre a questão no
Pretório Excelso1, no sentido de que o adicional de insalubridade
constitui vantagem de natureza transitória.
Agora, diante da revisão jurisprudencial deste
órgão julgador, retomo o entendimento que inicialmente adotava, e o faço
porque convicta, sempre respeitando os julgamentos em sentido diverso,
de que a questão merece outra abordagem, sempre à luz do que
estabelece a lei de regência local, notadamente o disposto no artigo 129
da Constituição Estadual, e atentando-se aos termos do julgado em
incidente de assunção de competência pela C. Turma Especial de Direito
1 A respeito, vale citar ainda: RE 642.682/SP, com repercussão geral reconhecida, Relator
Cezar Peluso, DJe 05.09.2011; e RE 538.560/SP, Relator Dias Toffoli, DJe 04.04.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público
deste
E.
Tribunal
(Apelação
cível
n.o
0087273-47.2005.8.26.0000).
Trata-se de vantagem paga indistintamente a toda
a categoria. De fato, em princípio, o adicional de insalubridade representa
verba instável, dependente de fato ou circunstância específica. Contudo,
quando o risco decorrente do labor é ínsito à atividade, o adicional ganha a
perenidade, como evidenciado no caso dos autos.
Ademais, a Lei Complementar no 731/932, até
mais abrangente do que a aplicada aos servidores civis, reforça a
necessidade de incidência do adicional temporal sobre as gratificações não
eventuais e de natureza diversa do tempo de serviço que não são
consideradas no cálculo.
No caso, entretanto, é possível extrair da análise
do demonstrativo de pagamento acostado aos autos (fls. 25), que os
2 Artigo 3o - As vantagens pecuniárias a que se refere o artigo 1o desta lei complementar são as
seguintes:
I - gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial Militar, de que trata o
artigo 1o da Lei n.o 10.291, de 26 de novembro de 1968, e gratificação pela sujeição ao Regime
Especial de Trabalho Policial, de que trata o artigo 45 da Lei Complementar n.o 207, de 5 de
janeiro de 1979, calculadas em 100% (cem por cento) do valor do respectivo padrão de
vencimento, fixado na forma do artigo 2o desta lei complementar;
II - adicional por tempo de serviço previsto no artigo 129 da Constituição do Estado, que será
calculado na base de 5% (cinco por cento) por quinquênio de serviço, sobre a soma do valor do
padrão de vencimento e das vantagens pecuniárias previstas nos incisos I e IV deste artigo,
não podendo essa vantagem ser computada nem acumulada para fins de concessão de
acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento, nos termos do inciso XVI do
artigo 115 da mesma Constituição;
III - sexta-parte, calculada sobre a soma do valor do padrão de vencimento e das vantagens
pecuniárias previstas nos incisos I, II e IV deste artigo;
IV - gratificação "pro labore" a que se referem os artigos 6o e 7o desta lei complementar;
V - décimo-terceiro salário;
VI - salário-familia e salário-esposa;
VII - gratificação de representação, incorporada ou não, a que se refere o inciso III do artigo 135
da Lei n.o 10.261, de 28 de outubro de 1968; e
VIII - outras vantagens pecuniárias previstas nesta ou em outras leis, inclusive gratificações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quinquênios percebidos pelo servidor já incidem sobre o adicional de
insalubridade, por força de ação judicial anteriormente intentada, conforme
valores pagos sob a seguinte rubrica “ATS S/ VENC
INTEGRAIS A.JUD”.
Por fim, apenas a título informativo, destaca-se
que o cômputo da sexta-parte também considera o adicional de
insalubridade, conforme previsão legal específica (art. 3o, III da Lei
Complementar no 731/93).
Outrossim, em que pese não analisada pelo Juízo
a quo, sem qualquer insurgência do impetrante, ressalto que era mesmo
descabida a pretensão inicial de incorporação do adicional em questão ao
salário base, na medida em que não se trata de reajuste disfarçado de
vencimentos. De rigor observar, neste ponto, o quanto assentado pelo C.
STF, em sede de repercussão geral (RE n.o 642.682/SP Tema n.o 448), no
sentido de que o adicional de insalubridade constitui vantagem de natureza
transitória
“propter
laborem”,
vinculada
às
condições
legais
preestabelecidas, não havendo se falar em caráter geral. E esta orientação
deve ser integralmente aplicada, dado o seu caráter vinculante. Referido
julgado, todavia, não tem o condão de alterar a conclusão
supramencionada acerca do recálculo dos quinquênios, que decorre de
análise da legislação local e sobretudo da interpretação conferida pela C.
Turma Especial de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, frise-se.
Ademais, não teria melhor sorte o apelado quanto
ao pleito alternativo, de apostilar o “direito de não-incidência de quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos sobre o valor pago a título de adicional de insalubridade”.
Ao que consta, sobre o adicional de insalubridade
incide desconto correspondente ao valor de contribuição previdenciária tão
somente.
Com efeito, a contribuição social dos servidores
ativos encontra previsão no artigo 8o da Lei Complementar no 1.012/2007,
que dispõe constituir percentuais sobre a totalidade da base de
contribuição, incluindo-se as vantagens pecuniárias permanentes, os
adicionais de caráter individual e quaisquer outras vantagens, com exceção
das previstas no §1o, quais sejam:
“Artigo 8o, § 1o - Para os fins desta lei
complementar, entende-se como base de contribuição o total dos
vencimentos do servidor, incluindo-se o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei ou
por outros atos concessivos, dos adicionais de caráter individual e de
quaisquer outras vantagens, excluídas:
1. as diárias para viagens;
2. o auxílio-transporte;
3. o salário-família;
4. o salário-esposa;
5. o auxílio-alimentação;
6.
as
parcelas
remuneratórias
pagas
em
decorrência de local de trabalho;
7. a parcela percebida em decorrência do
exercício de cargo em comissão ou de função de confiança;
8. as demais vantagens não incorporáveis
instituídas em lei; e
9. o abono de permanência de que tratam o § 19
do artigo 40 da Constituição Federal, o § 5o do artigo 2o e o § 1o do artigo
3o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 e referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no artigo 4o desta lei complementar.
Nesse ínterim, o E. Supremo Tribunal Federal
julgou o Tema 163 de Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Roberto
Luís Barros, fixando a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre
verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor
público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional
noturno' e 'adicional de insalubridade”.
Verifica-se que o E. Supremo Tribunal Federal
decidiu que não devem ser incluídas na base de cálculo da contribuição
previdenciária as vantagens pecuniárias que não podem ser incorporadas.
Ocorre que, conforme legislação do Estado de
São Paulo, aos servidores estaduais, o adicional de insalubridade deve ser
computado no momento da aposentadoria, na base de 1/60 do respectivo
valor para cada mês, conforme disposição do artigo 6o da Lei
Complementar no 432/85:
“Artigo 6o - No cálculo dos proventos será
computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou
servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta
avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60
(sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário
ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1o,
com a percepção do mencionado adicional.”
Logo, no caso dos servidores estaduais de São
Paulo, é razoável que o adicional de insalubridade seja incluído na base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cálculo da contribuição previdenciária.
Nesse sentido, decisão desta 2a Câmara de Direito
Público:
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
SERVIDOR
ESTADUAL.
AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE. Preliminar afastada em razão do julgamento do Tema
n.o 163 de Repercussão Geral. Possibilidade da incidência de contribuição
previdenciária sobre o adicional de insalubridade. Inteligência do art. 6.o
da Lei Complementar n.° 432/85. Sentença reformada. Remessa
necessária e recurso conhecidos e providos. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1010486-13.2017.8.26.0590; Relator (a): Vera Angrisani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/02/2019; Data de
Registro: 19/02/2019)
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
12D1DC73
7
15
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
12D50D79
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022960-07.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.